Tribunal: TJSP
Processo: 1004038-92.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Compra e venda de imóvel - Extinção da ação, com fundamento no art. 485, IV, CPC - Insurgência dos autores, sob a alegação de que não houve julgamento com relação à rescisão contratual e ao pedido de reintegração de posse - Descabimento - Requerentes que optaram em executar o contrato ao invés de rescindir o negócio - Sentença proferida na

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Compra e venda de imóvel - Extinção da ação, com fundamento no art. 485, IV, CPC - Insurgência dos autores, sob a alegação de que não houve julgamento com relação à rescisão contratual e ao pedido de reintegração de posse - Descabimento - Requerentes que optaram em executar o contrato ao invés de rescindir o negócio - Sentença proferida na ação anteriormente ajuizada pelos autores que fez menção expressa à pretensão de execução do contrato e que está albergada pela coisa julgada - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000587679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004038-
92.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
NILSON MOREIRA SOARES e ROSANGELA BARBOSA SOARES, é apelada
PRISCILA DE CARVALHO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 2o juiz.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 2020/32565
APEL.No: 1004038-92.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : NILSON MOREIRA SOARES E OUTRA
APDO. : PRISCILA DE CARVALHO MENDES
JUIZ(A): NAÍRA ASSIS BARBOSA
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Compra e venda de imóvel
- Extinção da ação, com fundamento no art. 485, IV, CPC -
Insurgência dos autores, sob a alegação de que não houve
julgamento com relação à rescisão contratual e ao pedido
de reintegração de posse - Descabimento - Requerentes que
optaram em executar o contrato ao invés de rescindir o
negócio - Sentença proferida na ação anteriormente
ajuizada pelos autores que fez menção expressa à pretensão
de execução do contrato e que está albergada pela coisa
julgada - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
157/159, que julgou extinta a "ação de rescisão de compromisso de compra
e venda c/c reintegração de posse com pedido de liminar", ajuizada por
NILSON MOREIRA SOARES e ROSANGELA BARBOSA SOARES em
face de PRISCILA DE CARVALHO MENDES, por se tratar de pedido
juridicamente impossível.
Em razão do decidido, os autores foram condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados, por equidade, em R$1.500,00.
Inconformados, buscam os requerentes a reforma da
decisão (fls. 162/168), requerendo, inicialmente, os benefício da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmam ter ajuizado ação declaratória anterior,
cumulada com rescisória, na qual pleitearam o cumprimento do contrato ou
a rescisão contratual. Asseveram que aquela ação foi julgada procedente,
sem julgamento com relação ao pedido de rescisão contratual, e que foram
esgotadas todas as tentativas de localização de bens da devedora, na fase
de cumprimento de sentença.
Após o indeferimento do pedido de reintegração de
posse naquela demanda e diante da incontroversa inadimplência contratual
por parte da ré, entendem que é justa a rescisão do contrato e a sua
reintegração na posse do imóvel.
Alegam que não há coisa julgada, pois não houve
julgamento do pedido de rescisão contratual e reintegração de posse no
processo no 1013136-09.2016.8.26.0577. Dizem, ainda, que "Com a
declaração da rescisão do compromisso de compra e venda, ressalvado o
direito de cobrança de multa contratual e danos materiais, as partes
retornam ao estado anterior, ou seja, os promitentes vendedores não
poderão exigir o pagamento do preço do negócio." (sic - fls. 166).
Sustentam que "ainda que não seja possível o
desfazimento do compromisso de compra e venda, justo e totalmente
possível a decretação de restituição da posse do imóvel aos promitentes
vendedores, pois a venda do imóvel não se concretizou." (sic - fls. 167).
Pleiteiam, ao final, a procedência da ação, com a
decretação da rescisão do compromisso de compra e venda firmado entre
as partes e, alternativamente, a procedência do pedido de reintegração de
posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso respondido (fls. 210/219).
Este processo chegou ao TJ em 05/02/2020, sendo a
mim distribuído em 17/02/2020, com conclusão em 18/02/2020 (fls. 228).
Às fls. 229/231 foi indeferido o benefício da gratuidade
da justiça, com manifestação dos autores às fls. 234.
Nova conclusão em 27/03/2020 (fls. 237). Caso
estudado e voto concluído em 13/04/2020.
É o Relatório.
Admito
o
recurso,
porque
tempestivo;
preparo
recolhido às fls. 235/236.
Consta dos autos que as partes firmaram "Instrumento
Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, decorrentes de
escritura de compra e venda", em 02/06/2015 (fls. 13/16), cujo
descumprimento contratual por parte da ré é fato incontroverso.
Em 29/05/2016 os aqui autores ajuizaram "ação
ordinária declaratória cc rescisória" em face da requerida, que foi julgada
procedente. Na fundamentação de sua decisão, o Magistrado que decidiu o
processo no 1013136-09.2016.8.26.0577 teceu as seguintes considerações
(fls. 33/34, daquela ação):
"(...) Conforme se verifica do pedido de fls. 03, os autores
requerem a procedência da ação para que a ré cumpra o
pactuado, sob pena de rescisão contratual.
Ora, a impontualidade do pagamento resolve o contrato. Se
uma das partes não cumpre as obrigações que lhe incumbia,
a outra parte pode optar entre exigir o cumprimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando possível, ou pedir a resolução do contrato.
Certo é que cabível o pedido de rescisão contratual por
inadimplemento de uma das partes, quanto à quaisquer das
obrigações firmadas, deverão as partes retornarem ao
estado "a quo".
Se o devedor não cumpre as obrigações contraídas, pode o
credor exigir a execução do contrato, compelindo-o a
cumpri-la ou exigir que lhe pague perdas e danos, além da
resolução do contrato.
De todo modo é importante frisar que a resolução do
contrato implica no retorno ao "status quo ante".
Assim sendo, diante do pedido formulado pelo autor e
observado o disposto no artigo 325 do CPC, a solução mais
adequada ao caso concreto parece ser a execução do
contrato. (...)"
Ressalto, por oportuno, que não houve qualquer
insurgência dos autores àquela sentença proferida. Apenas a ré interpôs
recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, por decisão de minha
relatoria (fls. 56/60, daquela demanda).
Desta
forma,
ao
contrário
do
afirmado
pelos
recorrentes, não houve omissão com relação ao pedido de rescisão
contratual, eis que coube a eles a escolha entre a rescisão e a execução do
contrato.
Como bem observou o Magistrado aqui sentenciante
(fls. 158/159):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"(...) E a escolha dos autores foi pela efetiva execução do
contrato, o que foi feito, inclusive com a conversão em
quantia da obrigação de entrega de um lote como forma de
pagamento.
E, se assim o foi, não cabe agora aos autores pretenderem
a rescisão do contrato, na medida em que já optaram pela
execução do contrato, o que inclusive lhes gerou crédito
hábil à execução.
Admitir-se o contrário seria permitir que os autores
recebessem pela venda do imóvel (crédito formado nos
autos no 1013.136-09.2016), sem que fizessem a efetiva
transferência do bem à compradora, diante da rescisão, em
evidente enriquecimento sem causa.
Ou seja, a pretensão dos autores nestes autos é incompatível
com a pretensão manifestada no outro processo por eles
ajuizado, daí a se falar em pedido juridicamente impossível,
ressaltando a inexistência de notícias quanto à eventual
manifestação de desistência naqueles autos. (...)" (grifei).
A meu ver, o que foi decidido naquele processo está
albergado pela coisa julgada, não podendo ser proferido novo julgamento
sobre as mesmas questões.
Resta evidente, portanto, que a sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso e fixo os honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência em R$2.500,00 (R$1.500,00 já fixados em primeiro grau e
R$1.000,00 nesta ocasião), nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
MIGUEL BRANDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/27920
Apelação Cível no 1004038-92.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelantes: Nilson Moreira Soares e Rosangela Barbosa Soares
Apelado: Priscila de Carvalho Mendes
Origem: 2a Vara Cível do Foro de São José dos Campos
Juiz de 1a Instância: Nara Assis Barbosa
Relator: Desembargador Miguel Brandi
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. O recurso de apelação dos autores, pelo
voto do Relator Sorteado, seria desprovido nos seguintes termos:
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Compra e venda
de imóvel - Extinção da ação, com fundamento
no art. 485, IV, CPC - Insurgência dos autores,
sob a alegação de que não houve julgamento
com relação à rescisão contratual e ao pedido de
reintegração de posse - Descabimento -
Requerentes que optaram em executar o
contrato ao invés de rescindir o negócio -
Sentença proferida na ação anteriormente
ajuizada pelos autores que fez menção expressa
à pretensão de execução do contrato e que está
albergada pela coisa julgada - Decisão mantida -
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A despeito de concordar com a parte
dispositiva da decisão, reputo indispensável fazer breve consideração.
No hipótese, entendo não se tratar, a rigor,
de impossibilidade jurídica do pedido, pois a pretensão da rescisão do
compromisso de compra e venda existe como pedido possível no nosso
ordenamento, mas seria, segundo entendo, apenas caso de
improcedência em face do caso concreto já julgado e que se estaria
pretendendo burlar.
3. Considerada as peculiaridades ora
referidas, concordo com a douta convicção da Turma Julgadora quanto
ao resultado do julgamento.
Luís Mário Galbetti
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
11B9C50F
7
8
Declaraçõ
es de Votos
LUIS MARIO GALBETTI
11FA335E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004038-92.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.